Tribunal: TJDFT
Processo: 0003436-09.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. CULPA DA INCORPORADORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA. ACOLHIDA.
1. Não pode ser considerado fornecedor o banco que não concorreu de nenhuma forma na relação jurídica de compra e venda de unidade imobiliária firmada entre o promitente comprador e promissária incorporadora vendedora.
2. Não pode compor o polo passivo da demanda em que se busca a rescisão contratual e o ressarcimento dos valores pagos, o banco ou qualquer instituição financeira que não tenha efetivado contrato de mútuo com o promitente comprador ou que tenha atuado no negócio tão somente como agente financeiro, ante sua total estranheza à relação de promessa de compra e venda pactuada entre comprador e vendedora.
3. Somente a instituição financeira que atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia é legítima para participar como parte de demanda judicial que objetiva a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.